Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REGULARIDADE DO PREPARO. CONTRATO DE MÚTUO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. DIREITO POTESTATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar qualquer tipo de desconto automático na(s) conta(s) bancária(s) do autor para o pagamento das dívidas referentes aos contratos 2024652004 e 0211542903 (ID228876546) por ele titularizados e mantidos pela parte ré sob pena de aplicação de multa de R$500,00 por episódio de desconto, limitada ao montante de R$5.000,00, sem prejuízo de sua majoração, caso se mostre necessário. Julgo improcedente o pedido de reparação por danos morais."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75347472). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o patrono do autor pratica advocacia predatória, pois promove massificadamente ações contra o réu. No mérito, argumenta que os descontos automáticos são válidos conforme previsão contratual expressa. Assevera que a Resolução 4.790/2020 do Banco Central permite o cancelamento apenas quando o cliente não reconhece a autorização. Argui pela observância do "pacta sunt servanda" e da segurança jurídica. Afirma que o banco agiu licitamente conforme autorização contratual e nega existência de ato ilícito passível de indenização.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 75347475)
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a autorização para débito automático em conta corrente, dada no momento da contratação de empréstimos pessoais, pode ser validamente revogada unilateralmente pelo consumidor, à luz da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central e da jurisprudência do STJ.
III. Razões de decidir
6. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente arguiu a tese de litigância predatória, assim, deixo de conhecer do recurso neste ponto, por inovação recursal.
7. A Resolução BACEN no 4.790/2020 regulamenta expressamente a autorização e o cancelamento de débitos automáticos em conta corrente, inclusive no contexto de operações de crédito. O artigo 6o do referido normativo assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização concedida, sendo esta prerrogativa exercível tanto perante a instituição depositária quanto perante a instituição destinatária. O artigo 9o, por sua vez, embora condicione o cancelamento à declaração de desconhecimento da autorização apenas quando dirigido à instituição depositária, não impõe restrições ao exercício desse direito junto à instituição destinatária, situação que prevalece no presente caso.
8. A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Tema 1.085, reconhece a validade dos descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns, mesmo quando a conta é utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização prévia do correntista. Contudo, a Corte também distingue essa modalidade de pagamento do empréstimo consignado em folha, disciplinado pela Lei no 10.820/2003, destacando que, no caso do mútuo bancário comum, o mutuário pode revogar a autorização concedida para desconto automático em conta, ao contrário do consignado, que possui natureza irrevogável.
9. Conforme destacou o Ministro Marco Aurélio Bellizze no Resp 1.863.973/SP, o desconto em conta corrente autorizado pelo correntista não se confunde com desconto em folha de pagamento e decorre da livre manifestação de vontade das partes. Tal ajuste contratual, apesar de lícito, não impede que o consumidor revogue sua autorização, assumindo as consequências previstas contratualmente, como eventual perda de benefícios atrelados ao adimplemento automático (v.g., redutor na taxa de juros, conforme art. 14 da Resolução).
10. É válida a premissa de que, no contexto bancário, a concessão de condições mais vantajosas, como a redução de juros, pode estar vinculada à autorização para débito automático em conta corrente, o que caracteriza um elemento acessório com função de reforço ao equilíbrio contratual. Todavia, ainda que se reconheça que a existência do débito automático possa justificar taxas reduzidas, a revogação dessa cláusula, por iniciativa do consumidor, não viola o sinalagma contratual, mas apenas acarreta a aplicação da consequência expressamente prevista, qual seja, a supressão do redutor nos juros (art.14, II, da Resolução BACEN no 4.790/2020).
11. Assim, embora legítima a cláusula que prevê o desconto em conta, a sua revogação posterior pelo consumidor é igualmente legítima, não havendo afronta ao princípio do pacta sunt servanda. Trata-se, ademais, do exercício de um direito potestativo assegurado por norma infralegal expedida pela autoridade reguladora do sistema financeiro nacional.
12. No caso concreto, a parte autora comprovou ter solicitado, sem sucesso, o cancelamento dos débitos automáticos. Diante da resistência do banco em acatar o pedido, resta configurada conduta ilícita, na medida em que desrespeitou o direito subjetivo da correntista. Ressalte-se, contudo, que o cancelamento da autorização de débito não implica a extinção da dívida, que permanece hígida e exigível, devendo ser quitada por outro meio.
13. Nesse sentido, destaco recentes julgados deste eg. TJDFT: "2. De acordo com o disposto na Resolução n. 4.790/20 do Banco Central do Brasil, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. A exegese sistemática dos dispositivos insertos na Resolução BACEN n. 4.790/20 enseja a certeza de que ao titular da conta e detentor da condição de mutuário é resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o). 4. Segundo a regulação normativa, somente quando a pretensão de cancelamento de autorização de débito automático é endereçada ao banco depositário, ou seja, à instituição financeira detentora da conta a ser debitada, subsiste a condição de que deverá assinalar o correntista/mutuário que não reconhece a autorização, não se aplicando essa condição quando endereçada ao banco destinatário do pagamento, ou seja, à instituição destinatária dos recursos decorrentes dos débitos em conta ou detentora da conta que os receberá, diferenciação claramente delineada pelo normativo ao definir, inclusive, instituição depositária e instituição destinatária (Resolução BACEN no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput). (...)6. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - “débito automático” -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados." Acórdão 1914433, 0739252-85.2023.8.07.0003, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.; "4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, independentemente da existência de cláusula contratual em sentido contrário. 5. O cancelamento da autorização de débito automático não implica a extinção da dívida, devendo o devedor adotar outros meios de pagamento para o cumprimento da obrigação, sem que isso configure violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 6. Não é devida a restituição dos valores debitados após a revogação da autorização, pois a obrigação contratual subjacente permanece válida e exigível, não se configurando pagamento indevido ou enriquecimento ilícito do credor. 7. O mero desconto indevido na conta corrente, sem comprovação de abalo à honra ou sofrimento extraordinário, não configura dano moral passível de indenização, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal." (Acórdão 1967797, 0722572-31.2023.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.)
14. A sentença recorrida está, portanto, em consonância com os precedentes do TJDFT e com a jurisprudência do STJ, não merecendo reforma.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa devidamente corrigido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A autorização para débito automático em conta corrente, conferida pelo consumidor no momento da contratação de operação de crédito, pode ser validamente revogada a qualquer tempo, por se tratar de cláusula acessória e revogável, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020.".